Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-42.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000715-42.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMARA DA SILVA COELHO DOS SANTOS Advogado(s): NICOLAS DIAS DO VALE FERREIRA SILVA, ISADORA SILVA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CEMIPLIMABE DE 350MG. TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. INTERESSE NA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. REVOGAÇÃO DA MULTA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ASTREINTE NÃO POSSUI FINALIDADE INDENIZATÓRIA E NEM PUNITIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. ANÁLISE DETALHADA DOS AUTOS. POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO QUE NÃO MERECE REPARO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000715-42.2022.8.05.0155, em que figuram como apelante SAMARA DA SILVA COELHO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .